Tribunal: CARF
Processo: 16537.001479/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.001479/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.192 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
EMBRAPLA EMPRESA BRASILEIRA DE PLÁSTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.001479/2010-63
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001479/2010-63

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face da DECISÃO -
NOTIFICAÇÃO N° 20.421.4/0082/2006, fls. 90 a 95.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, por ter
apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, o que constitui infração ao inciso IV, do art. 32, da Lei n°
8.212/91, e parágrafo 5°., também acrescentado peia Lei n°. 9.528, de 10/12/97,
combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o. do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/99.
2. Consta no Relatório Fiscal (fls.06/10) que a empresa deixou de declarar em GFIP os
valores pagos a título de pró-labore aos diretores relacionados em seu item 4.
3. Em decorrência da infração ao dispositivo acima descrito, foi aplicada a multa no
valor de R$ 51.569,84 (cinqüenta e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta
e quatro centavos), prevista no § 5o do art. 32 da Lei n 8.212/91 e no artigo 284, inciso
II do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99.
4. Ficou configurada circunstância agravante de reincidência específica, diante da
lavratura do Al 35.543.502-0, pelo mesmo código de fundamentação legal, sendo que a
decisão administrativa em caráter definitivo transitou em julgado em 03/11/2003 (fls.
53/54).
DA IMPUGNAÇÃO
5. Regularmente intimada por via postal com aviso de Recebimento (fl. 60). dentro do
prazo regulamentar, a empresa contestou a autuação através do instrumento de fls. 63 à
77, alegando, em síntese, o que segue:
5.1. incapacidade dos auditores fiscais: os serviços de auditoria fiscal e contábil são
privativas/exclusivas dos profissionais habilitados no Conselho Regional de
Contabilidade - CRC (contadores);
5.2. lançamento lavrado fora do estabelecimento autuado: o auto de infração deve ser
lavrado no momento e no local da verificação da falta, ou seja, no estabelecimento
fiscalizado, sob pena de afronta ao princípio do contraditório;
5.3. relevação da multa aplicada: antes de autuá-la, a autoridade fiscal deveria ter-lhe
dado oportunidade de sanar a irregularidade;
5.4. caráter confiscatório da multa aplicada: que as multas são exorbitantes, pois
chegam ao patamar de 100% do valor omitido em GFIP, o que representa um
verdadeiro confisco de efeitos patrimoniais.
5.5. as provas: requer a produção de todos os meios de prova, inclusive diligências;
6. Requer a anulação da autuação.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001479/2010-63

7. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 101 a 117, refutando os
termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi referente a fatos geradores das
contribuições lançadas em ação fiscal procedida junto à empresa, onde foi verificado que nas
competências 03/2004 a 06/2004, 10/2004 e 12/2004, não foi informado nas GFIP’s
correspondentes, os valores pagos a titulo de Pró-Labore aos Diretores, constituindo-se estas
remunerações em fatos geradores de contribuições previdenciárias, sendo que o valor da multa
lançada foi proporcional ao valor das contribuições não declaradas em GFIP, com limitações em
função do número de segurados que a empresa utiliza.
Após analisar o recurso da contribuinte, percebe-se que, repisando os argumentos
da impugnação, são demonstradas insatisfações relacionadas à autuação e ao órgão julgador de
primeira instância, que rejeitou integralmente os argumentos apresentados, onde, em sua decisão,
acordou basicamente no sentido de que o Auditor Fiscal era competente para o lançamento
tributário de contribuições previdenciárias e que o referido lançamento atendeu completamente
aos requisitos legais e que o valor da multa é proporcional ao valor das contribuições não
declaradas em GFIP, com limitações em função do número de segurados que a empresa utiliza,
não tendo conotação confiscatória ou indevida, conforme quis fazer parecer a contribuinte,
considerando frágeis os argumentos apresentados pela então impugnante.
Analisando o recurso, tem-se que no mesmo, a recorrente, apesar de acrescentar
alguns comentários pontuais e genéricos aos fundamentos utilizados pela decisão recorrida,
ratifica os argumentos utilizados por ocasião de sua impugnação, demonstrando insatisfação em
relação ao lançamento, conforme a enumeração a seguir apresentada, com a respectiva análise
dos argumentos apresentados por este conselheiro:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001479/2010-63

1 - A incapacidade dos Auditores Fiscais, nesta parte do recurso, a recorrente quer
fazer crer que a certificação de registros contábeis e fiscais somente poder ser realizada por
auditor fiscal devidamente inscrito no CRC, o que não é o caso dos autos.
Sobre esta insurgência, entendo não ter razão à recorrente, pois este tema já é
pacífico neste CARF.
Portanto, no tocante à competência do auditor, para desmerecer os argumentos da
recorrente, tem-se a súmula no 8:
Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
2 - Lançamento fiscal lavrado fora do estabelecimento fiscalizado, onde acredita
que se a notificação é lavrada fora do local, sem sequer serem pedidas explicações ou
esclarecimentos por escrito, de eventuais falhas ou irregularidades, a quebra do contraditório é
evidente e não poderá ser negada.
Quanto ao lançamento fiscal lançado fora da empresa, também entendo que não
deve prosperar esta alegação, pois nos lançamentos de ofício, torna-se desnecessário a presença
no estabelecimento ou mesmo do contribuinte, pois o lançamento é feito com base nas
informações fiscais de que a fiscalização já dispõe em seu banco de dados. Além do mais, no
tocante ao contraditório e à ampla defesa, tem-se que, a partir do momento em que é dada a
oportunidade ao contribuinte de impugnar o lançamento, com a apresentação dos argumentos e
provas pertinentes necessários para afastar a autuação, não tem porque o mesmo suscitar prejuízo
de defesa no lançamento efetuado. Corroborando com este entendimento, tem-se a súmula
CARF no 08 e 46:
Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário
3 – Em relação à relevação da multa aplicada, a recorrente demonstra insatisfação
mencionando que, ao constatar que a recorrente havia se olvidado de informar a ocorrência de
determinados fatos geradores, em GFIP, deveria a SRP, antes de autuá-la, ter-lhe oportunizado o
direito de sanar tal equívoco e, assim, recolher a contribuição dela advinda. Diante dessas
circunstâncias, requer seja oportunizado à empresa autuada, como determina o art. 291 do RPS,
o direito de sanar o equívoco cometido, anulando-se, destarte, o Auto de Infração lavrado.
De antemão, confirmando a decisão recorrida, entendo que, para que fosse
relevada a aplicação da multa, a contribuinte, além de atender às exigências legais no tocante à
primariedade, por exemplo, deveria ter providenciado o saneamento da falta. Analisando os
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001479/2010-63

autos, observa-se que não foi acostado qualquer elemento que comprove as alegações da
recorrente, nem mesmo no tocante à correção das falhas no prazo previsto na legislação.
Ademais, considerando a clareza e objetividade da decisão recorrida neste trecho
do recurso, cujos fundamento concordo, adoto-os como minhas razões de decidir, o que é feito
com a respectiva transcrição dos trechos pertinentes:
Relevação da Multa Aplicada:
22. A empresa alega que antes de autuá-la, a autoridade fiscal deveria ter-lhe dado
oportunidade de sanar a irregularidade, o que é totalmente incoerente e improcedente.
23. Antes de tudo, o pedido de relevação da multa é inaplicável em virtude da náo
primariedade da empresa autuada.
24. A reincidência, a qual considera a prática de nova infração à legislação, no decurso
do prazo de cinco anos da decisão administrativa, conforme se verifica no § único do
artigo 290 do RPS, acertadamente, não foi considerada para efeito da gradação da
multa, porém, impede a sua relevação.
25. Todavia, para ser considerada possível a atenuação da multa aplicada, o contribuinte
deveria ter corrigido a falta, oportunidade que teve até a ciência da decisão de primeira
instância, conforme o artigo 291 do RPS:
Art 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante, (sublinhei).
30. Isto posto, é ilegal e incoerente oportunizar-se a empresa a correção da falta antes da
lavratura do auto de infração, até porque, como já dito, este deve ser feito de imediato à
constatação da infração. Seria inadmissível e sujeito às penalidades administrativas se a
auditoria fiscal esperasse, em afronta aos ditames legais, para que o contribuinte
corrigisse as faltas cometidas.
Da Multa Aplicada:
31. A autuada alega que as multas são exorbitantes, pois chegam ao patamar de 100%
do valor omitido em GFIP, o que representa um verdadeiro confisco de efeitos
patrimoniais.
32. No entanto, como já exposto no item 10, a fundamentação e o valor da multa
aplicada estão corretos, sendo que a autoridade fiscal procedeu corretamente aos
cálculos, conforme a planilha à fl. 11, observando o limite mensal obtido pelo resultado
da aplicação de um multiplicador (no caso, 10 vezes) sobre o valor mínimo constante da
Portaria MPS 822, de 10/05/2005, em razão do número de segurados, que variou entre
170 a 182, conforme o artigo 32. §§ 4o. e 5°.. inciso IV, da Lei 8.212/91 e artigo 284,
inciso II do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06/05/99.
33. Portanto, o valor da multa é proporcional ao valor das contribuições não declaradas
em GFIP, com limitações em função do número de segurados que a empresa utiliza, não
tendo conotação confiscatória ou indevida, conforme quer fazer parecer a impugnante.
Seus frágeis argumentos não mereceram guarida, mantendo-se incólume o auto de
infração lavrado.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001479/2010-63

34. Ademais, há de se ressaltar que a empresa compareceu aos autos sem apresentar
elementos probatórios aptos a elidir o auto de infração contra si lavrado, tampouco,
apresentou quaisquer argumentos contra o mérito do lançamento.
35. O ato administrativo de que o auto de infração é espécie, goza de presunção de
veracidade, de modo que a prova eventualmente necessária à respectiva anulação
constitui ônus do sujeito passivo da obrigação tributária.
4 – O caráter confiscatório da multa aplicada, sobre este questionamento, a
recorrente argumenta que a decisão recorrida não pode prosperar, pois a r. decisão administrativa
não merece galgar êxito, porquanto que o valor da multa aplicada (100% do suposto valor
omitido) detém verdadeiro caráter confiscatório.
Inicialmente, vale lembrar que a discussão relacionada às ilegalidades e / ou
inconstitucionalidades, ou mesmo o efeito confiscatório da multa aplicada, tem-se a súmula
CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Como bem pontuou a decisão recorrida, o valor da multa é proporcional ao valor
das contribuições não declaradas em GFIP, com limitações em função do número de segurados
que a empresa utiliza, não tendo conotação confiscatória ou indevida, conforme quer fazer
parecer a impugnante, pois a mesma não trouxe aos autos, quaisquer elementos probatórios aptos
a elidir o auto de infração contra si lavrado, tampouco, apresentou quaisquer argumentos contra
o mérito do lançamento.
Portanto, entendo que, a partir do momento em que a autuação se baseou na
legislação que rege o lançamento, atendendo, portanto, a todos os pré-requisitos legais, não tem
porque se falar em ilegalidade, ou mesmo confisco no tocante à aplicação da multa.
Vale lembrar que, no tocante a decisões administrativas porventura suscitadas, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001479/2010-63

(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 154
DF CARF MF
Original